Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714624-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE ELVIRA FEITOSA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em despacho de ID no 64865364, a apelante foi instada a comprovar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, haja vista que o benefício pretendido foi indeferido na origem e a parte procedeu ao recolhimento das custas processuais iniciais, sem qualquer insurgência contra a decisão de indeferimento (IDs 63855294 e 63855297). Certificado o decurso do prazo concedido à apelante (ID 65343228), os autos vieram conclusos para decisão. É o que importa relatar. DECIDO. Consoante dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Na espécie, a gratuidade de justiça restou indeferida na origem. A parte apelante procedeu ao recolhimento das custas processuais iniciais e, no ato de interposição do recurso de apelação, renovou o requerimento de gratuidade da justiça, oportunidade em que esta Relatoria facultou a comprovação da hipossuficiência por meio de documentos hábeis a comprovar a situação de miserabilidade superveniente, diligência que não foi atendida no prazo que lhe fora concedido (IDs 63855294, 63855297, 64865364 e 65343228). Em tais circunstâncias, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem reconhecendo a ocorrência da preclusão, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento na deserção, caso não demonstrada prova contundente sobre fatos novos relativos à incapacidade econômico-financeira da parte, consoante arestos a seguir transcritos: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. 1. A gratuidade de justiça indeferida mediante decisão interlocutória alcançada pela preclusão não pode ser reapreciada em apelação contra sentença que indeferiu a inicial por falta de recolhimento das custas. 2. A possibilidade da gratuidade ser deferida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição não é incompatível com o instituto da preclusão. Assim, preclusa a decisão que indeferiu o benefício, a reapreciação da matéria condiciona-se à existência de fato novo relativo à capacidade financeira do postulante. 3. "O preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção." (TJDFT 19). (Acórdão 887683, 20140111785619APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 554) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO-ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em que pese o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça possa ser realizado em qualquer instância ou em qualquer momento processual, a gratuidade judiciária possui natureza de direito disponível, sujeitando-se à preclusão, portanto. 2 - Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça por meio de decisão interlocutória à qual a parte não apresentou irresignação recursal adequada e no momento oportuno, há de se reconhecer a preclusão da matéria. 3 - Havendo sido indeferida a gratuidade de Justiça à parte, por meio de decisão alcançada pela preclusão, a interposição de Apelação ou de Agravo de Instrumento não prescinde da comprovação, no ato de interposição, do recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 511 e 525, § 1o, do CPC. 4 - Peculiaridades do caso concreto em que, indeferida a gratuidade judiciária, a matéria precluiu, tendo sido concedido à parte prazo para recolhimento das custas processuais, que não foi efetuado, sobrevindo, por conseguinte, sentença de extinção do Feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC. A Apelação interposta não foi acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, tendo sido reconhecida a sua deserção. Outrossim, interposto Agravo de Instrumento contra este pronunciamento judicial, não foi efetuado o preparo. Agravo desprovido. (Acórdão 678637, 20130020010138AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 27/5/2013. Pág.: 218) Portanto, considerando que a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, tampouco trouxe provas sobre fatos novos relativos à sua incapacidade econômico-financeira, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento na deserção, nos termos do art. 932, inciso III, c/c o art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, além do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator